Tribunal: TJDFT
Processo: 0731113-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731113-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA MORAIS DE ANDRADE AGRAVADO: ALVARO AUGUSTO REZENDE PAIVA, JOAO PAIVA MARQUES, LAURINDA REZENDE PAIVA, ARTURLICIO REZENDE DE PAIVA, LAURIJANE REZENDE PAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LAURA MORAIS DE ANDRADE, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0015864-26.2011.8.07.0001), ajuizado em desfavor do ESPÓLIO DE JOÃO DE PAIVA MARQUES E OUTROS. A decisão combatida assim se pronunciou (ID 29457182 – pág. 52): “Antes de remeter o imóvel penhorado a hasta (termo de penhora anexado ao ID 33772398), faz-se necessário reavaliar o bem, tendo em vista que a constante nos autos é de junho de 2020. Expeça-se mandado de avaliação do imóvel descrito como: LOJA No 04 DO CONJUNTO A DO SETOR COMERCIAL DA QI 01 DO SRIA/GUARÁ registrado no Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula de número 81270. Encaminhe-se, em anexo ao mandado, os documentos de IDs 47725050, 66474314 e 70048544. Indefiro, por hora, penhora da unidade autônoma de no 301 do bloco “J” da SQS 312, Asa Sul, Brasília – DF, a fim de se evitar excesso de penhora. Sem prejuízo, intimo a parte autora para que anexe aos autos, no prazo de cinco dias, planilha atualizada do débito, devendo decotar as quantias penhoradas via SISBAJUD.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) em tutela de urgência que seja determinado o prosseguimento do processo com a retomada dos procedimentos expropriatórios do bem constrito nos autos e que seja determinada a imediata penhora da unidade autônoma de no 301, do Bloco J, da SQS 312, Asa Sul/DF; b) em caso de não acolhimento da tutela de urgência, que seja deferido efeito suspensivo para determinar a suspensão do comando de realização de nova avaliação do imóvel constrito nos autos até a apreciação meritória do presente recurso e que seja determinado o imediato bloqueio da matrícula da unidade autônoma de no 301, do Bloco J, da SQS 312, Asa Sul/DF, evitando assim a sua transferência; e c) no mérito, que seja reformada a decisão para: 1) reconhecer a impossibilidade e desnecessidade de nova avaliação do bem constrito nos autos e determinar a retomada da marcha processual com os procedimentos expropriatórios do bem constrito nos autos; e 2) determinar a penhora da unidade autônoma de no 301, do Bloco J, da SQS 312, Asa Sul/DF. Sustenta, em síntese, que de acordo com o art. 505 do CPC é vedado aos magistrados decidir novamente sobre questões já decididas na mesma lide, salvo em exceções previstas no mencionado artigo, hipóteses que não contemplam a situação dos autos. Defende que o valor de avaliação do imóvel já foi decidido e encontra-se coberto pelo manto da prescrição. Alega que uma sexta diligência avaliatória seria extremamente prejudicial a todas as partes eis que: a) lhe prejudicaria, pois postergaria sua longa espera de mais de 10 ano pela satisfação de seu crédito; e b) prejudicaria os executados, uma vez que o débito exequendo aumentaria devido à incidência dos consectários legais. Aduz que há o provável risco de uma nova diligência avaliatória resultar em valor venal menor do que o já obtido nas avaliações anteriores, eis que, conforme salientou o expert nomeado pelo Juízo a quo, o mercado imobiliário se encontra em plena retração devido a pandemia atualmente vivenciada pela humanidade e suas nefastas consequências na economia brasileira e mundial e o imóvel constrito nos autos não tem características favoráveis, consoante frisou um dos oficiais de justiça que avaliou o bem. Narra que consoante demostra a pesquisa realizada no sistema E-RIDF foi localizado outro imóvel pertencente ao espólio executado e a ré Laurinda Rezende Paiva, oportunidade em que requereu a penhora deste bem, tendo em vista que o valor do débito exequendo supera o valor do imóvel já constrito nos autos. Informa que o Juízo a quo indeferiu a penhora da unidade autônoma de no 301, do Bloco J, da SQS 312, Asa Sul/DF, sob a égide de que a constrição deste imóvel representaria excesso de penhora. Entende que não se verifica excesso de penhora quando há constrição de mais de um imóvel, tendo em vista que a penhora deve recair em tantos bens quanto necessário para a satisfação do crédito exequendo. Assevera que os agravados, a despeito de terem patrimônio imobiliário, não detém ativos financeiros em contas bancárias, descumpriram o acordo homologado pelo Juízo da origem e não demonstram interesse na resolução da lide. Outrossim, destaca que a penhora de dois imóveis não significa, necessariamente, a perda de propriedade de ambos pelos recorridos, tendo em vista que só será necessário o praceamento do segundo na hipótese da hasta pública do primeiro não alcançar numerário suficiente para satisfação do crédito exequendo, o que, no caso, revela-se provável, tendo em vista que o valor de avaliação do imóvel constrito é menor do que o montante da dívida exequenda. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 29457179. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na regulamentação de visitas, busca-se a forma que melhor assegure o interesse da criança, levando-se em conta a sua faixa etária, o seu desenvolvimento físico, mental, emocional e, também, social, estabelecendo um regime de visitação que permita a necessária e efetiva aproximação entre filhos e seus genitores. De início, cabe ressaltar que última avaliação realizada no imóvel localizado na QI 01, Bloco A, Loja 04, Comércio Local, do Guará, foi em 26/06/20, a qual avaliou o bem no importe de R$ 349.689,60 (ID 66474318 – da origem). Após, em 26/05/21, foi entabulado acordo entre as partes do processo (ID 94076499 – da origem), o qual foi homologado em 22/06/21 (ID 95351312 – da origem). Já em 27/07/21 a parte autora veio aos autos ajuizar o cumprimento de sentença, pois o acordo firmado teria sido descumprido (ID 98635333 – da origem). Nesse contexto, tendo em vista que a última avaliação do bem foi realizada há mais de um ano (26/06/20), cabe ao juiz agir dentro dos limites previstos no art. 873 do CPC: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.” Com efeito, incumbe ao magistrado avaliar, inclusive de ofício, a necessidade de repetição da perícia para o deslinde do feito. Por esta razão, incabível cogitar a sujeição do julgador à preclusão temporal do pedido de realização de nova prova pericial, cujos efeitos alcançam somente as partes do processo. Quer dizer, não há que se falar em preclusão se ao magistrado é permitido, ainda que sem requerimento das partes, determinar outra avaliação, visando obter melhores esclarecimentos, como se verifica na hipótese em tela. Assim, inexiste qualquer erro na decisão que determinou nova avaliação do imóvel constrito nos autos. Quanto ao pedido de penhora da unidade autônoma de no 301, do Bloco J, da SQS 312, Asa Sul/DF não há plausibilidade para tal deferimento neste momento processual, tendo em vista que, primeiramente, faz-se necessária a avaliação do imóvel situado na QI 01, Bloco A, Loja 04, Comércio Local, do Guará, a fim de verificar se o valor do bem alcançará numerário suficiente para a satisfação do crédito exequendo. Portanto, indefiro o pedido liminar realizado pelo agravante.. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator